Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-73.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000194-73.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante SANDRO SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000194-73.2016.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 11144 2/5
Apelação Criminal n.o 0000194-73.2016.8.26.0540.
Apelante: Sandro Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Mauá Vara Criminal.
Voto n.o 11.144.
Apelação criminal. Roubo. Método trifásico. Até a segunda etapa
do cômputo trifásico da pena não é possível a extrapolação das
margens mínimas e máximas sancionadas abstratamente para a
conduta típica.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandro Silva,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal em epígrafe,
pela qual foi condenado a cumprir a pena de quatro (4) anos de
reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de dez
(10) dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por incorrer em
infração à norma do artigo 157, caput do Código Penal (fls. 135-140).
Requer o reconhecimento das atenuantes pela menoridade
etária relativa e pela confissão espontânea em juízo, assim como o
abrandamento do regime prisional de cumprimento inicial.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 143-145) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
160-162).
É o relatório.
Nega-se provimento ao apelo.
Mantém-se integralmente a condenação penal de Sandro por
roubo simples.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000194-73.2016.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 11144 3/5
A
materialidade
do
crime
está
consubstanciada
pela
documentação formada nos autos, além da prova oral.
A autoria também é inequívoca, tanto que sequer combatida
pela Defesa técnica do réu.
Aliás, o acusado confessou perante o juízo a autoria desse
crime cometido.
E essa confissão foi acompanhada pelas demais provas.
A vítima o reconheceu em juízo, bem como descreveu o crime,
consistente na abordagem, em via pública, e determinação da entrega
de seus bens (bolsa), tudo mediante simulação de emprego de arma
de fogo.
Assim, sendo acachapante a prova oral acusatória, anotando-se
que absolutamente nada colocou em xeque esse quadro, há de ser
integralmente subscrita a condenação originária propriamente dita,
visto também sequer ter sido contestada pela Defesa técnica.
A dosimetria da quantidade de pena imposta foi acertada.
Anunciada no mínimo legal de quatro anos de reclusão, além de
dez dias-multa, as atenuantes incidentes pela confissão espontânea
em juízo e pela menoridade etária relativa não produziram efeitos
mais concretos nessa pena mínima, sempre atentando-se para o
enunciado súmula n.o 231 do STJ, de modo que essa pena deve
mesmo ser concretizada em face da ausência de outras
circunstâncias modificadoras, consignando-se que a consumação do
delito se deu com a plena inversão da posse dos objetos arrebatados,
já que esse é o consolidado entendimento nos Tribunais Superiores
(Súmula 582 do STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000194-73.2016.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 11144 4/5
Especialmente quanto à segunda etapa do cálculo, frise-se que
a estipulação de uma pena mínima que não possa ser infringida por
circunstâncias atenuantes decorre de texto legal expresso (Código
Penal, artigo 53 c/c artigo 68, caput), impondo-se, aliás, por força
mesmo da ideia iluminista de universalização da experiência do
direito. Logo, nada tem ela de inconstitucional: antes, consulta bem o
espírito de igualdade de todos perante a lei.
Demais disso, aceitar essa possibilidade aqui reclamada seria
facultar, nessa mesma fase, a fixação da pena também acima do
máximo legal, na eventual ocorrência de agravantes genéricas, o que
igualmente, e pelas mesmas razões, não seria admissível.
Sobre esse tema, tem-se que quando o legislador fixou, em
abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a
movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de
ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelece causas de
aumento ou de diminuição de pena. Estas, por sua vez, alteram a
estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz que seguir
disposição do próprio legislador.
Portanto, só seria possível a fixação de pena abaixo do mínimo
legal, diante da existência de alguma causa de diminuição de pena,
prevista em lei, ou seja, na terceira fase do cálculo penal, fato que,
nitidamente, não ocorre no presente caso.
O regime prisional deve ser mantido no semiaberto.
Ainda que não tenham sido detectadas circunstâncias judiciais
propriamente negativas, tem-se que o roubo em questão admite
alguma maior preocupação, a vedar o abrandamento. Com efeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000194-73.2016.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 11144 5/5
tratou-se de crime eivado de grave ameaça, contra mulher, em plena
via pública e que objetivou pertences pessoais que, além do trauma
pelo crime em si, certamente causaria transtornos importantes à
vítima, caso não houvesse a sua recuperação. Vale ressaltar que o
juízo de piso bem justificou a imposição do regime intermediário que,
de fato traduz proporcionalmente a resposta jurisdicional à extensão
do ilícito cometido, sempre em observância às tarefas de repreensão
e prevenção (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Por não decorrer da longevidade da pena, não há mesmo que
se falar em detração penal, anotando-se que o lapso de prisão
cautelar cumprido (de 27 de fevereiro de 2016 até 27 de setembro de
2016) também não socorre o apelante nesse sentido.
Inviável a substituição da pena ou sua suspensão condicional,
afinal trata-se de condenação a considerável pena e por crime
marcado por grave ameaça.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator